Tribunal: TJSP
Processo: 2243947-23.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas – Aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Peticionário que foi detido fazendo o transporte interestadual de mais de 1 tonelada de entorpecente – Patente dedicação a atividades criminosas – Dispensa do pagamento da pena de multa – Extinção da punibilidade por

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas – Aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Peticionário que foi detido fazendo o transporte interestadual de mais de 1 tonelada de entorpecente – Patente dedicação a atividades criminosas – Dispensa do pagamento da pena de multa – Extinção da punibilidade por hipossuficiência econômica do sentenciado – Possibilidade – Precedentes – Execução que deve, contudo, ser processada antes do reconhecimento da extinção – Oportunidade que deve ser conferida ao Ministério Público de provar a possibilidade de pagamento da multa penal – Pedido indeferido.